Tribunal: TJSP
Processo: 1004966-47.2019.8.26.0220
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. GLAUCOMA. BEVACIZUMABE OU SIMILARES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Observância dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no REsp 1.657.156/RJ. Imprescindibilidade do medicamento demonstrada.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. GLAUCOMA. BEVACIZUMABE OU SIMILARES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Observância dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no REsp 1.657.156/RJ. Imprescindibilidade do medicamento demonstrada. Medicação registrada na ANVISA. Relatório médico que atestou a necessidade do medicamento.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1004966-47.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial não provido, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004966-47.2019.8.26.0220
2
Voto
13890
Reexame Necessário
1004966-47.2019.8.26.0220 LCA (digital)
Origem
Recorrente
3a Vara do Foro de Guaratinguetá
Juízo ex officio
Recorrido
Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado
Estado de São Paulo e Angelina da Silva Belo
Juíza de Primeiro Grau
Katia Margarido Barroso
Decisão/Sentença
Relator
17/2/2020
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
REEXAME NECESSÁRIO. GLAUCOMA. BEVACIZUMABE
OU SIMILARES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À
SAÚDE. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado (art.
196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o
fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita.
Observância dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ no REsp
1.657.156/RJ. Imprescindibilidade do medicamento demonstrada.
Medicação registrada na ANVISA. Relatório médico que atestou a
necessidade do medicamento.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário da sentença de fls. 105/105 que, em
ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, em defesa dos interesses de ANGELINA DA SILVA
BELO em face do ESTADO DE SÃO PAULO, julgou procedente o
pedido para que o réu forneça o medicamento BEVACIZUMABE,
conforme prescrição médica.
Parecer da d. PGJ, pelo desprovimento, a fls. 120/124.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004966-47.2019.8.26.0220
3
O recurso oficial não comporta provimento.
A autora tem Glaucoma Crônico de Ângulo Aberto em ambos os
olhos. Foram apresentados receituário e relatório médico (fls.
39/46), nos quais restou demonstrada a enfermidade e a
necessidade de tratamento anti-angiogênico. Foram prescritas as
seguintes opções de medicamento: Bevacizumabe, Ranibizumabe
ou Afibercepte. O parquet manifestou-se favoravelmente ao
medicamento Bevacizumabe 24 ampolas, pois é fornecido pelo
SUS.
A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme dispõe
o art. 196 da Constituição. Não se pode invocar o caráter programático
das regras constitucionais para deixar de cumprir a obrigação de
fornecer medicamentos e o adequado tratamento, quando indispensáveis1.
A imposição judicial de fornecimento de medicamentos ou de
tratamentos médicos não implica ingerência do Poder Judiciário sobre
o Poder Executivo. Configura típico exercício da Jurisdição, conforme
posição pacífica deste e. TJSP2.
Para garantia do acesso universal e igualitário, depende-se do
emprego dos recursos públicos com o máximo de eficiência, e as
decisões, que tratam de situações particulares, devem nortear-se pela
1 RE AgR/RS 271.286, Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000.
2 Súmula 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004966-47.2019.8.26.0220
4
excepcionalidade.
No
RESp
1.657.156/RJ,
Tema
106,
que
versa
sobre
a
“obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS”, o e. STJ fixou a seguinte
tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para
o
tratamento
da
moléstia,
dos
fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Houve modulação dos efeitos da decisão:
“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a
esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos
deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004966-47.2019.8.26.0220
5
CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos
estipulados
somente
serão
exigidos
para
os
processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento.”
Os requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser observados.
Os medicamentos têm registro na ANVISA (fls. 47/50).
A incapacidade financeira está comprovada. A autora está
representada
pelo
Ministério
Público,
a
demonstrar
sua
vulnerabilidade, e o medicamento tem alto custo.
Há relatórios médicos circunstanciados a justificar a necessidade
dos medicamentos, bem como a falta de alternativas para o
tratamento da paciente (fls. 39/46).
Não houve apresentação de nenhuma prova em sentido contrário.
Portanto, presentes a prova da patologia e a prescrição médica, o
caso é de manutenção da procedência do pedido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso oficial.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL